Tribunal: TJES
Processo: 5007923-27.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007923-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007923-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime do reeducando na razão de 1/6 (um sexto).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo o agravante
,
pugna pela progressão de regime na fração de 1/6, não considerando o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007923-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime especial do reeducando na razão de 1/6 (um sexto).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo o agravante
,
pugna pela progressão de regime na fração de 1/6, não considerando o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pelo ilustre Defensor Público, a meu pensar, elas carecem de razão, inexistindo qualquer mácula em face da decisão ora impugnada, capaz de motivar o seu afastamento.

Não desconheço que a Lei nº 13.769/18 inseriu acentuadas alterações no conteúdo normativo tratado no artigo 112 da Lei de Execução Penal (7.210/84), que rege os requisitos necessários para a progressão de regime prisional.

Ocorre que, como muito bem fundamentado pelo Juízo a quo, o crime de trafico de entorpecentes é, sim, equiparado a hediondo, exceto se for reconhecido o privilégio contido no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, à luz do § 5º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Vejamos o que dispõe o § 5º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Esse é o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão -, que dispõe que "[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".

3. "Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas
" (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.958/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022, grifo nosso).”

Em convergência, esse entendimento é exatamente o firmando neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME HEDIONDO. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. 2. A Magistrada a quo aplicou, corretamente, a fração de 3/5 (correspondente a 60% da pena) devido à reincidência do apenado, que foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e latrocínio, que são considerados crimes hediondos e, posteriormente, após o trânsito em julgado dos referidos crimes, foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051585, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)”.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que razão não assiste o agravante, pois, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, o ordenamento jurídico brasileiro considera o tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo.

Registre-se que na decisão ora impugnada há argumentos jurídicos precisos neste sentido:

“É cediço que, ao mesmo tempo em que revogou o art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 8.072/1990, o denominado Pacote Anticrime acrescentou, no art. 1.º daquela, uma série de infrações penais que passaram a fazer parte de seu rol taxativo (incs. I, II, III e IX). Mas, contrariamente ao exposto pela defesa, o fato de não ter sido incluída junto àquelas infrações o tráfico de entorpecentes não significa dizer que o legislador pretendeu afastar a hediondez desta conduta. Isso porque, o crime de tráfico de drogas já estava formalmente listado em seu art. 2.º, de modo que seria desnecessária eventual repetição para que tal crime fosse efetivamente tratado como hediondo.

Tanto é assim que, do mesmo modo, a tortura e o terrorismo não foram incluídos no art. 1.º da LCH, e nem por isso cogita-se dizer que passaram a ser crimes comuns a partir da Lei n.º 13.964/2019.

Como se não bastasse, não houve por força do Pacote Anticrime nenhuma modificação ao art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que, também à luz do Texto Constitucional, define como inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia o crime de tráfico de entorpecentes previsto no caput do art. 33 deste mesmo Diploma. Ainda, no parágrafo único, também intocado, permaneceu a exigência do cumprimento de 2/3 de pena para fins de livramento condicional e a vedação da concessão da benesse aos reincidentes específicos, assim como foi mantido também no art. 83 do Código Penal, circunstância que evidencia a intenção do legislador em manter o delito de tráfico de drogas ora em debate merecedor do tratamento diferenciado que até hoje lhe é, acertadamente, dispensado.

Por fim, é de se ressaltar que a Lei nº. 13.964/19 foi clara, ao acrescentar o parágrafo 5º no artigo 112 da Lei nº. 7.210/84 in verbis, o qual deixou claro a exclusão da hediondez somente da conduta prevista no § 4º do artigo 33, qual seja, o tráfico privilegiado:

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (sem grifo no original)

Ou seja, se o legislador quisesse excluir o tráfico de drogas (além da tortura e terrorismo) da classificação de equiparado a hediondo, teria feito expressamente, tal como foi feito com o tráfico privilegiado, o que não ocorreu, logo, evidente que o pedido formulado não merece prosperar”.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. ANTONIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO, o qual incluo como razões de decidir:

“Ao contrário do que aduz a douta defesa, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) entendo também, que a referida Lei, não trouxe qualquer alteração legislativa que subverta a equiparação do crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos, mas, fora reconhecido pelos Tribunais Superiores, somente no que tange fora ao tráfico privilegiado.”

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - DECISÃO MOTIVADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O crime de trafico de entorpecentes é, sim, equiparado a hediondo, exceto se for reconhecido o privilégio contido no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, à luz do § 5º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5007923-27.2022.8.08.0000, em que é agravante EDUARDO DA CONCEICAO NUNES e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.